Tribunal: TJBA
Processo: 8034357-66.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8034357-66.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: WILKER CAXIADO RODRIGUES e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE ARTUR BRITO MORAIS registrado(a) civilmente como JOSE ARTUR BRITO MORAIS, VALDIR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL.
(ARTIGO 157, §2º, II, §2ª-A, I,
ART. 180, CAPUT E ART. 311,2º, III, TODOS DO CPB
).

APELANTE
S WILKER CAXIADO RODRIGUES E SALATIEL DA SILVA MOTA
CONDENADO
S
A PENA DE
10
(
DEZ
) ANOS, 0
4
(
QUATRO
) MESES E
1
3
(
TREZE
) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL
FECHADO
E
4
2
(
QUARENTA

E
DOIS
) DIAS-MULTA.
(ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, DO CÓDIGO PENAL).

APELANTE JOSÉ EDUARDO SILVA DOS SANTOS CONDENADO A PENA DE 13 (TREZE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 62 (SESSENTA E DOIS) DIAS-MULTA.
(ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTS. 180, CAPUT, E 311, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DOS ARTS. 69 E 70, DO CÓDIGO PENAL).

TESE ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONFIRMADAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. INACOLHIMENTO. EMPREGO DEMONSTRADO NO CONJUNTO COMPROBATÓRIO. CONCURSO DE PESSOAS. LIAME SUBJETIVO.
C
AUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO CUMULATIVA.

POSSIBILIDADE.
INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA.

REVISÃO DA
DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE.

PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INALBERGAMENTO.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.Trata
m
-se de Apelaç
ões
Crimina
is
interposta
s
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Feira de Santana
/BA, Dr
a
.
Sebastiana Costa Bomfim e Silva
, que, nos autos de nº
8034357-66.2024.8.05.0080
, julgou procedente
em parte
o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o
s
Réu
s

Wilker Caxiado Rodrigues e Salatiel da Silva Mota por infração ao art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70, do Código Penal e, com fundamento no
art. 386, VII, do CPP, absolvê-los
da prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
AINDA,
condenar José Eduardo Silva dos Santos nas sanções do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70, do Código Penal e dos arts. 180,
caput,
e 311, §2º, III, do Código Penal, na forma dos arts. 69 e 70, do Código Penal.

2. Na oportunidade,
a
Magistrad
a
sentenciante fixou a pena total ao
s
apelante
s

WILKER CAXIADO RODRIGUES E SALATIEL DA SILVA MOTA

em
10
(
dez
) anos, 0
4
(
quatro
) meses e
1
3
(
treze
) dias de reclusão em regime inicial
fechado
e
4
2
(
quarenta

e
dois
) dias-mult
a e o
apelante
JOSÉ EDUARDO SILVA DOS SANTOS
a uma
pena de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão em regime inicial fechado e 62 (sessenta e dois) dias-multa.

3. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que “
no dia 17/10/2024, por volta das 8 horas, na Rua Moisés, em frente ao n° 16, bairro Liberdade/Aviário, Feira de Santana-BA, os denunciados, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, subtraíram um aparelho celular Iphone 14 e uma motocicleta Yamaha/Faizer, cor azul, placa RPA1B53, pertencentes a Maria Clara Oliveira da Costa Silva e a Juraci Sotero dos Santos, respectivamente. 2 – Exsurge do caderno policial que naquele dia os denunciados se reuniram para praticar assaltos a bordo do veículo Fiat/Gran Siena, cor branca, placa policial OZM-9G23, o qual estava com sinal de identificação adulterado (placa policial correta OZR3292) e com restrição de roubo, conforme boletim no 658667/2024.

3 – Assim, nas imediações do local acima descrito, os denunciados Salatiel e Wilker abordaram a vítima Juraci Sotero dos Santos e, mediante o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram dele a motocicleta Yamaha/Faizer, cor azul, placa RPA1B53, além do aparelho celular, marca LG, e um capacete, marca BIEFFE. 4 – Ainda no mesmo local e horário, a vítima Maria Clara Oliveira da Costa Silva, que passava naquele local, também foi abordada pelos denunciados Salatiel e Wilker e teve subtraído o seu aparelho celular, modelo Iphone 14. 5 – Na sequência, os denunciados Salatiel e Wilker empreenderam fuga com os objetos subtraídos no veículo conduzido pelo denunciado José Eduardo, o qual os havia levado até o local dos crimes e os esperava para garantir a fuga.6 – Infere-se dos autos que momentos depois da prática dos delitos os denunciados foram presos em flagrante por policiais militares que foram acionados pelas vítimas, ainda na posse de alguns dos objetos subtraídos, bem como de posse do veículo Fiat/Gran Siena, cor branca, placa policial OZM-9G23, o qual estava com sinal de identificação adulterado (placa policial correta OZR-3292), o qual sabiam que possuía restrição de roubo, conforme boletim no 658667/2024.”

4. Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente o IP nº
658667/2024
.
e declaração judicial da
s
vítima
s e testemunha
.

5. "(...) É prescindível a apreensão e a perícia do artefato bélico empregado na ação para que se possa reconhecer a configuração da majorante do art.
157
, § 2.º-A, inciso I, do
Código Penal
, bastando que o juízo de fato firmado na origem esteja fundado em elementos de prova colhidos no curso da instrução criminal e complementados pelos elementos de informação amealhados na fase inquisitiva. De todo modo, é inviável o reexame fático-probatório na via estreita, de cognição sumária, do writ. - Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 795.873/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

6. Quanto a
o d
eli
to de receptação,
n
ão se pode descurar que a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode ser extraída da própria conduta do agente e dos fatos que envolvem a infração.

7. Considerando a assertiva do recorrente, de que não cometeu o crime, deve ainda ser lembrada a inversão do ônus da prova quando o acusado nega sua participação no delito, como expressa o art. 189 do CPP.

8. Quanto ao
delito
de adulteração de sinal identificador de veículo
não se comprova apenas quando o agente é descoberto adulterando algum sinal identificador do veículo, mas, também, quando resta apreendido automóvel ilegalmente modificado em seu poder e o acusado não consegue apresentar tese defensiva plausível.

9. Na hipótese, apreendido o veículo adulterado na posse do réu, cumpria a ele apresentar justificativa verossímil para tanto, o que não ocorreu na hipótese, sendo certo que não se sustenta a versão do acusado de que
um conhecido pediu que fosse buscar o automóvel na Praça da Matriz
,
que a chave estava na roda dianteira,
que desse carona a dois elementos, que inclusive, viu que estavam armados e que seu conhecido de prenome José não foi buscar o carro porque supostamente era furtado.

10. (...
)
Conforme precedente recente desta Sexta Turma, o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal) busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica, a simples conduta de alterar a placa de automóvel, mesmo que de maneira grosseira e ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública (AgRg no HC n. 570.975/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021).(...
)
(STJ - REsp: 2050396 MG 2023/0031190-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

11. Nesse toar, “os delitos de receptação e de adulteração de sinal identificador decorreram de desígnios autônomos, cujos momentos consumativos foram diversos, não se verificando, assim, a relação de meio-fim que autoriza a absorção de uma figura típica pela outra, considerando que o primeiro não constitui, essencialmente, meio necessário para a prática do último, nele não encerrando a sua potencialidade lesiva, ou seja, os crimes subsistem em qualquer contexto fático, independentemente do outro”. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1.828.958/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021; HC 640.667/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 15/03/2021 (e-STJ, fls. 568/570, daqueles autos)

12. E, assim, é inviável o reconhecimento de crime único e escorreita a operação do concurso formal, eis que, mediante uma única ação, foram cometidos dois crimes distintos, que tutelam mais de um bem jurídico.

13. Após analisar as circunstâncias do art. 59 do CP, o MM Juiz fixou a pena basilar, no mínimo legal para os recorrentes, por entender que todas as vetoriais seriam favoráveis a eles.
Nada a ponderar.

14.
Na
segunda fase, em relação ao
Réu Wilker Caxiado
Rodrigues

presente
circunstância atenuante, consistente na confissão espontânea do acusado
(
art. 65, III, "d", do Código Penal) e agravante
da
reincidê
ncia
,
ante a condenação
no processo nº 0301631-77.2014.8.05.0137, que tramitou na Vara Criminal da Comarca de Jacobina/BA, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e V, art. 163, parágrafo único, I e III, e art. 129, todos do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71, parágrafo único, do CP), com trânsito em julgado em 24 de janeiro de 2022, ou seja, antes do fato ora julgado, o que configura reincidência nos termos do art. 63 do Código Penal, não havendo que se falar em prescrição da reincidência, haja vista a certidão expedida pela vara
(ID nº 89007987)
.

Dada a natureza subjetiva existente tanto n
a confissão espontânea quanto a reincidência, devem ser compensadas entre si, não havendo alteração da pena nesta fase. Assim, a pena
intermediária

para o réu Wilker
permanece inalterada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

15. Quanto ao
réu Salatie
l,
presente
n
a segunda fase,
a atenuante da menoridade ao tempo do crime e da confissão , pelo que resta mant
ida
a pena no mínimo legal, ante
o óbice contido
na Súmula 231, do STJ.

16. Em rela
ção
ao
réu José Eduardo,
também

presente
n
a segunda fase
, a atenuante da menoridade ao tempo do crime e da confissão,
razão pela qual
resta mant
ida
a pena no mínimo legal, ante
o óbice contido
na Súmula 231, do STJ.

17. Na
terceira fase da dosimetria,
em relação ao réu Wilker

a pena foi aumentada
em 2/3 (dois terços), pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

18. Em razão do concurso de três agentes, número superior ao mínimo exigido para a incidência da majorante do concurso de pessoas,
com emprego de maios intimidação das vítimas dada o elevado grau de periculosidade
(art. 157, §2º, II, do CP), a pena
foi aumentada
em 1/3 (um terço), totalizando 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

19. As particularidades do caso concreto, destacado pelo
modus operandi
da conduta – grande comparsaria,
evidenciando ainda mais periculosidade na ação, com maior intimidação das vítimas,

extrapolam
a normalidade e autorizam, nos termos do art.
68
,
parágrafo único
, do
CP
, a
aplicação conjunta das majorantes insertas no
§ 2º
e § 2º-A do art.
157
da legislação de regência
.

20. Considerando o concurso formal de crimes (art. 70, caput, do CP) e o número de infrações (dois roubos),
mantenho o
aumento a pena em 1/6 (um sexto),

alcançando o total de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, fixados no mínimo legal unitário,
em
regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

21. Na
terceira etapa, em relação ao réu Salatiel,
mantido o
emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP),
pelo que resta mantido o
aumento
d
a pena em 2/3 (dois terços), resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

22. Em razão do concurso de três agentes, número superior ao mínimo exigido para a incidência da majorante do concurso de pessoas,
com emprego de maios intimidação das vítimas dada o elevado grau de periculosidade
(art. 157, §2º, II, do CP), a pena
foi aumentada
em 1/3 (um terço), totalizando 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

23. Considerando o concurso formal de crimes (art. 70, caput, do CP) e o número de infrações (dois roubos),
mantenho o
aumento a pena em 1/6 (um sexto),

alcançando o total de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, fixados no mínimo legal unitário,
em
regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

24. Na terceira fase, em relação
ao réu José Eduardo, quanto
ao crime de roubo,
mantenho o
aumento
d
a pena em 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP),
fixando a
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

25. Em razão do concurso de três agentes, número superior ao mínimo exigido para a incidência da majorante do concurso de pessoas,
com emprego de maios intimidação das vítimas dada o elevado grau de periculosidade
(art. 157, §2º, II, do CP), a pena
foi aumentada
em 1/3 (um terço), totalizando 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

26. Considerando o concurso formal de crimes (art. 70, caput, do CP) e o número de infrações (dois roubos),
mantenho o
aumento a pena em 1/6 (um sexto),

alcançando o total de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, fixados no mínimo legal unitário,
em
regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

27. Considerando-se, ainda,
o concurso formal entre os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
mantenho o
aumento a pena do crime mais grave (adulteração) em 1/6 (um sexto), nos termos do art. 72 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

28. Em face d
o o concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as penas,

resultando
em
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa, fixados no mínimo legal,
em regime
inicial
fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

29. No que tange ao direito de recorrer em liberdade, tenho que, o
s
Apelante
s
permanece
ram
preso
s
durante toda a instrução criminal, não havendo fatos novos capazes de autorizar a devolução do seu status libertatis, mantendo-se, portanto, os mesmos motivos que embasaram a decretação da custódia cautelar,
devendo-se considerar ainda, a gravidade concreta do delito perpetrado, que atendem o quanto prescrito pelo art. 93, IX, da CF/1988, a denotar fundamentação claramente idônea para manutenção do encarceramento vergastado.

30. Parecer subscrito pel
o
d. Procurador de Justiça. Dr.
Ulisses Campos de Araújo
, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.

ACORDÃO

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº

8034357-66.2024.8.05.0080
, provenientes da Comarca de
Feira de Santana
/BA, em que figuram como Apelante
s

JOSÉ EDUARDO SILVA DOS SANTOS, SALATIEL DA SILVA MOTA e WILKER CAXIADO RODRIGUES
, e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO
S
APELO
S
E NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC04